Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709115-68.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ALANA CARVALHO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu (ID 65182616) em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a "indenizar o dano moral sofrido, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente e com juros de mora a contar da prolação da sentença" (ID 65182614). Contrarrazões no ID 65182624. Decido. Na petição de ID 65749155, as partes noticiaram a celebração de acordo para por fim a presente demanda. O Código de Processo Civil estabelece, dentre outras atribuições, que compete ao Relator homologar a autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC/2015). No caso, o acordo celebrado representa a vontade das partes, as procurações outorgadas (ID 65182538 e 65749158) conferem aos advogados da autora e do réu poderes para transigir e o direito em discussão é patrimonial e disponível, devendo, portanto, ser homologado. Desnecessária a suspensão do feito, tendo em vista que o acordo homologado se trata de título executivo judicial, o qual pode ser executado em caso de não cumprimento. Ademais, a suspensão não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais, sobretudo o da celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). Diante do exposto, com fundamento nos artigos 57 da Lei n. 9.099/95 e 11, inciso XII, do RITR, homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Em consequência, determino a retirada do feito da pauta de julgamento. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, por ausência de sucumbência. Intimem-se. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito